Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PRESO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO MANIFESTO. MÁCULA AO DIREITO DE AUTODEFESA. REVELIA AFASTADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A falta de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento enseja a nulidade dos atos praticados em audiência, bem como dos atos processuais subsequentes, tendo em vista a inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Compete à serventia judicial a requisição do réu preso para comparecer ao seu interrogatório em Juízo, devendo ser declarada nula a revelia decretada, bem como todos os atos subsequentes.
3. Recurso conhecido e provido; preliminar acolhida para declarar a nulidade do processo.